Tribunal: STF
Processo: ACO 3686
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DE ALAGOAS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECEITAS EM EDUCAÇÃO. RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO). NÃO ENCAMINHAMENTO PELA PLATAFORMA SIOPE. LIMITAÇÕES DE SISTEMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. INADEQUAÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Em juízo preliminar, constata-se que o Estado de Alagoas deixou de encaminhar, via plataforma Siope, relatório resumido de execução orçamentária, alusivo à aplicação do percentual mínimo de receitas em educação, em virtude de limitações do sistema, tendo adotado, porém, providências para comprovar a satisfação da obrigação, o que revela inadequado o lançamento de inscrição em cadastro federal de inadimplentes.



    2. Caracteriza perigo na demora o potencial impacto negativo na concretização de políticas públicas em decorrência da não obtenção de operações de crédito e de repasses de verbas voluntárias por consequência da negativação no cadastro federal de inadimplentes.



    3. Surge razoável determinar que a parte ré se abstenha de lançar restrição cadastral contra o Estado de Alagoas ante o não envio do Anexo VIII do RREO, por meio do Siope, a partir do 1º bimestre de 2023, até o julgamento definitivo da demanda.



    4. Medida cautelar referendada.